Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742084-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 115 AGRAVADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 115, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0738312-97.2021.8.07.0001), que tem como executada, ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA, representada por VITOR FARIAS MOURA. A decisão agravada acolheu o pedido de ID 175100468, e deferiu a substituição da penhora do imóvel determinada no ID 172792196 pelo crédito da devedora nos autos de no: 0036075-43.2009.4.01.3400, em trâmite perante a 17a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal (ID 209901668): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi penhorado o imóvel de propriedade da devedora, que originara o débito condominial objeto de execução (ID 172792196). Na oportunidade do ID 175100468, noticiou-se que a executada se encontra sob curatela, bem como indicou existência de crédito a receber nos autos de Cumprimento de Sentença movido em desfavor da UNIÃO, em Trâmite Perante a douta 17a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Ouvido o Ministério Público, que sinalizou pela substituição da penhora do imóvel pelo crédito indicado (ID 176425512). Oportunizada manifestação do credor (ID 199367702), que apresentou divergência, uma vez que penderia discussão sobre os valores que serão pagos pela União. Determinada a apresentação de certidão de inteiro teor (ID 202945792), seguida de manifestação da exequente (ID 205994109) e reiterada a determinação (ID 206118096), apresentando a parte certidão de objeto e pé (ID 208521370). Colhido parecer do Ministério Público, que ponderou não ser razoável penhorar o bem que serve de residência à executada, a qual encontra-se em situação de vulnerabilidade, para saldar uma dívida cujo valor é infinitamente menor que o imóvel (ID 209608439). E o breve relato. D E C I D O. De início, ressalto que o processo de execução (lato sensu) visa a satisfação de débito existente em favor do credor, o que naturalmente ensejará gravames na esfera patrimonial do devedor. Doutro lado, o executado defende que a satisfação do débito se dê da forma menos onerosa para si. Dá-se o embate entre a máxima efetividade da execução com a menor onerosidade. O Código de Processo Civil prevê a hipótese de o executado requerer a substituição da penhora, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 847, “caput”, do CPC). No caso, foi efetivada penhora sobre o imóvel da executada (ID 172792196), sendo indicado para substituição crédito a receber nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor da UNIÃO, nos autos no: 0036075-43.2009.4.01.3400, em trâmite perante a 17a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal (ID 175100468). Nesse cenário, sem olvidar das colocações da exequente e mesmo que o débito condominial é originário da unidade penhorada, contudo, sopesando a hipervulnerabilidade da executada, idosa, sob curatela, considerando a existência de crédito em favor da executada nos indicados autos, tenho que mereça acolhimento o pedido de substituição. De mais a mais, sem embargo da colocação da credora de que pende discussão sobre os valores devidos, a certidão ofertada no ID 208521370, constando dos andamentos indicação de manifestação da Contadoria, a denotar, a partido dos elementos apresentados, que se avizinha a definição. No mesmo sentido, colaciona-se os argutos fundamentos lançados pelo Parquet na manifestação de ID 209608439: “No caso dos autos, a executada é pessoa idosa, a qual em decorrência de transtorno mental que a tornou incapaz para a prática dos atos da vida civil, teve sua curatela definitiva decretada em processo de interdição (ID 175100465). Na planilha de cálculos apresentados em ID 202856451 o total do crédito atualizado perfaz o montante de R$ 28.719,92 (vinte e oito mil setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos). Conquanto o executado tenha exercido seu legal direito de recusa, não se mostra razoável penhorar o bem que serve de residência à devedora, mesmo que a lei permita, para saldar uma dívida cujo valor é infinitamente menor que o imóvel. A penhora efetuada nos presentes autos torna ainda mais complexa a situação pessoal da curatelada, que se vê na iminência de ter seu imóvel penhorado e passível, ad argumentandum, alienação forçada. No entanto, necessário buscar meios menos gravosos para o pagamento da dívida, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade da executada. De forma ainda mais específica, o § 2o do artigo 829 do Código de Processo Civil dispõe: A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Nesse sentido, o artigo 847 do CPC determina que para autorização da substituição do bem penhorado devem ser preenchidos dois requisitos: (1) a menor onerosidade ao executado; (2) ausência de prejuízo ao exequente. No caso em apreço, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0036075-43.2009.4.01.3400, em desfavor da União, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da SJDF (ID 208521370), atende os dois requisitos, haja vista que se revela menos onerosa à executada e não representa prejuízo ao exequente, de maneira que prestigia o princípio da efetividade da execução de um lado com o princípio da menor onerosidade ao devedor do outro. Ademais, há que se considerar também que, levando-se em conta os procedimentos judiciais necessários para a satisfação do crédito excutido, levando-se em conta a condição de incapaz da parte devedora, o tempo a tornar concreta a quitação da dívida talvez assemelhe-se ao tempo necessário para o pagamento da dívida que a requerida tem a receber.” Ante o exposto, ACOLHO o pedido de ID 175100468, ao passo que DEFIRO a substituição da penhora do imóvel determinada no ID 172792196 pelo crédito da devedora nos autos de no: 0036075-43.2009.4.01.3400, em trâmite perante a 17a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), OFICIE-SE ao Juízo da 17a Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal para efetivação de penhora no rosto dos autos de no 0036075-43.2009.4.01.3400 do crédito da executada, até o limite do débito (ID 202856451)”. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil (CPC), a substituição do bem penhorado pode ser requerida pelo executado dentro de 10 dias contados da intimação da penhora, mas a executada somente apresentou o pedido de substituição da penhora em 13/10/2023 (ID 175100468), ou seja, três dias após o prazo legal. Alega que o próprio artigo 847 do CPC não prevê a possibilidade de flexibilização desse prazo, justamente para evitar que o credor seja prejudicado por delongas processuais que comprometam a efetividade da execução. Assevera que a substituição da penhora do imóvel por um crédito a ser recebido em uma ação contra a União, cujo pagamento é incerto e pode demorar anos para se concretizar, desequilibra a relação processual e compromete o direito do exequente. Além disso, afirma que o fato de o valor da dívida condominial ser inferior ao valor do imóvel não pode, por si só, justificar a substituição da penhora. Assevera que o crédito oferecido pela executada, embora existente, está pendente de definição e será pago por meio de precatório, o que pode levar anos ou até décadas para ser realizado. A morosidade nos pagamentos de precatórios pela União é amplamente conhecida e representa um dos maiores desafios para a execução contra o ente público. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a penhora do imóvel da executada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória que substituiu a penhora do imóvel pelo crédito contra a União, mantendo-se a penhora do imóvel como garantia do cumprimento da obrigação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 64728880). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo condomínio agravante contra a agravada, referente à dívida condominial no valor de R$ 28.719,92. O art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. A executada é pessoa idosa e possui transtorno mental que a tornou incapaz para a prática dos atos da vida civil, ocasião em que teve sua curatela definitiva decretada em processo de interdição (ID 175100465). Na planilha de cálculos apresentados em ID 202856451, o total do crédito atualizado perfaz o montante de R$ 28.719,92. Nos termos do art. 805 do CPC, é possível a substituição do bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). No caso, não se mostra razoável manter a penhora do imóvel que serve de residência da devedora, ainda mais considerando-se a sua atual situação física e mental, bem como o valor da dívida que é muito menor que o valor do imóvel. Diante da situação de vulnerabilidade da executada, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0036075-43.2009.4.01.3400, em desfavor da União, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da SJDF (ID 208521370), revela-se menos onerosa à executada e não representa prejuízo ao exequente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ART. 861 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, não ocorre. 3. Deflui-se dos autos de origem que, instado a apresentar bens a penhora, a parte demandada, ora agravante, quedou-se inerte, não se desincumbindo de cumprir o ônus de apresentar o meio que entenderia ser o menos oneroso à execução. 4. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (07001182620248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/4/2024.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 14:29:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador